Tribunal: TJDFT
Processo: 0701042-43.2020.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701042-43.2020.8.07.0011 EMBARGANTE: KATAMCH-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA EMBARGADO: SAMUEL LIMA LINS DESPACHO Ao embargado-autor para manifestar-se, no prazo legal, sobre os embargos de declaração, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 26 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora